Tribunal: TJMT
Processo: 1019218-37.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019218-37.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HENRIQUE KRUKI SANTANA - CPF: 038.515.491-71 (RECORRENTE), ISABELLA CASTILHO DUARTE - CPF: 061.968.471-20 (ADVOGADO), FERRO VELHO CUIABA LTDA - CNPJ: 22.764.701/0001-30 (RECORRIDO), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1019218-37.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1019218-37.2025.8.11.0002

Recorrente:
Henrique Kruki Santana

Recorrido
:
Ferro Velho Cuiabá Ltda

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa, diante da necessidade de prova pericial técnica, e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O recorrente pretende a anulação da sentença, com o retorno do feito à tramitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a causa comporta tramitação no Juizado Especial, à luz da alegada necessidade de perícia técnica para apuração de vícios em motor automotivo adquirido e eventual responsabilidade da parte demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve questões técnicas sobre o funcionamento de motor automotivo usado e a relação entre os defeitos alegados e o sistema elétrico do veículo, o que demanda conhecimento especializado não disponível no rito dos Juizados Especiais.

4.

A análise da existência de vícios no motor, da causa dos defeitos elétricos e da eventual falha na prestação de serviço exige produção de prova pericial técnica especializada, incompatível com o procedimento célere e simplificado dos Juizados.

5.

A juntada de vídeos, áudios e mensagens pelo autor não supre a necessidade de perícia técnica, que é indispensável para o deslinde da causa.

6.

A revelia da parte demandada não afasta a necessidade de prova pericial, já que os efeitos da ausência são limitados quando a verificação dos fatos depende de prova técnica, conforme dispõe a Lei dos Juizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de prova pericial técnica para apuração de vícios em motor automotivo torna a causa complexa e incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

2.

Mesmo na hipótese de revelia, a exigência de prova técnica impede o julgamento do mérito no Juizado Especial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, artigos 20, 46 e 51, II;

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1073518-83.2024.8.11.0001, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 23.05.2025.
Enunciados relevantes citados
: Enunciado 54 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1019218-37.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1019218-37.2025.8.11.0002

Recorrente:
Henrique Kruki Santana

Recorrido
:
Ferro Velho Cuiabá Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Henrique Kruki Santana.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
1°
Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença (Id.

324988859
): reconheceu a incompetência do juizado em razão da
necessidade de produção de prova pericial complexa, e por consequência,
extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id.
324988864
):
requer a anulação da sentença a fim de que seja dado prosseguimento à ação.

Contrarrazões
(
Id.
324988869
):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1019218-37.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1019218-37.2025.8.11.0002

Recorrente:
Henrique Kruki Santana

Recorrido
:
Ferro Velho Cuiabá Ltda

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença proferida na presente
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Henrique Kruki Santana
em face de
Ferro Velho Cuiabá Ltda
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrente alega, em síntese, que adquiriu um motor usado da recorrida pelo valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), o qual apresentou problemas desde sua instalação. Relata que tentou resolver a situação por diversas vezes, porém, após cinco meses de recorrentes falhas no veículo, este lhe foi devolvido com novo defeito, desta vez no sistema elétrico.

A questão central do presente recurso consiste em verificar se o Juizado Especial é competente para processar e julgar a demanda, considerando a alegada necessidade de perícia técnica para identificar a origem dos problemas apresentados no veículo do recorrente.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno da existência de vícios no motor adquirido pelo recorrente e da responsabilidade da recorrida pelos problemas elétricos posteriormente apresentados pelo veículo.

O recorrente alega que o motor adquirido apresentou diversos problemas desde sua instalação, culminando com sua completa inoperância. A recorrida, por sua vez, sustenta que os problemas decorrem de falhas no sistema elétrico do veículo, não relacionadas ao motor vendido.

Para a adequada solução da controvérsia, é imprescindível a realização de perícia técnica especializada, a fim de identificar:

1. Se o motor adquirido pelo recorrente apresentava vícios ocultos;

2. Se os problemas elétricos posteriormente apresentados pelo veículo têm relação com o motor instalado ou com outros fatores;

3. Se houve falha na prestação de serviço pela recorrida.

Tais questões demandam conhecimentos técnicos específicos na área de mecânica automotiva, não sendo possível sua aferição por meio de simples inspeção visual ou análise documental. A complexidade da matéria exige a realização de perícia técnica detalhada, com a participação de profissional especializado, procedimento incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

Embora o recorrente tenha juntado aos autos diversos vídeos, áudios e mensagens que demonstrariam os problemas apresentados pelo veículo, tais elementos não são suficientes para substituir a perícia técnica necessária à elucidação da controvérsia.

Quanto à alegação de revelia da recorrida, cumpre destacar que, mesmo que reconhecida, seus efeitos não conduziriam automaticamente à procedência dos pedidos. Conforme estabelece o artigo 20 da Lei 9.099/95, a ausência do demandado à sessão de conciliação faz com que sejam reputados verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, "salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz".

No caso em tela, ainda que considerados verdadeiros os fatos narrados pelo recorrente, a complexidade técnica da matéria impediria o julgamento do mérito sem a realização de perícia especializada, mantendo-se, portanto, a incompetência do Juizado Especial.

Assim, considerando que, aos Juizados Especiais são reservadas apenas as ações de menor complexidade, torna-se inviável a determinação de perícia atuarial nesta seara para
verificar a autenticidade da assinatura do autor.

Nesse sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SUSPEITA DE FRAUDE EM CONTRATO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, com incidência de juros legais de 1% ao mês desde a citação até 27/08/2024, e, a partir de 28/08/2024, pela Taxa Selic, conforme nova redação do art. 406, § 1º, do CC dada pela Lei nº 14.905/24. Foi ainda indeferido o pedido de declaração de inexistência do débito discutido (R$ 81,36). A autora recorre visando à majoração da indenização e aplicação da Súmula 43/STJ. A reclamada, por sua vez, ingressa com recurso sustentando existência de relação jurídica, inexistência de dano moral e desproporcionalidade no valor fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre as partes e se a inscrição em órgão de proteção ao crédito deu causa a dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a necessidade de perícia grafotécnica inviabiliza o processamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR A constatação de controvérsia acerca da autenticidade de assinatura em termo de transferência de titularidade, impugnada de forma específica pela autora, evidencia a necessidade de produção de prova pericial para a solução do litígio. A prova grafotécnica é incompatível com o procedimento célere e informal dos Juizados Especiais, conforme o disposto no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual se impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial. O entendimento é pacificado nos Juizados Especiais quanto à aferição da complexidade da causa com base no objeto da prova, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE. A jurisprudência e enunciados aplicáveis, inclusive a Conclusão nº 9 da 1ª Turma Recursal do TJMT, reconhecem que alegações de fraude em contrato com contestação da autenticidade da assinatura exigem apuração técnica incompatível com a via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE Processo extinto sem resolução de mérito. Recursos prejudicados. Tese de julgamento: A necessidade de prova pericial para verificar a autenticidade de assinatura em contrato torna a causa complexa e, portanto, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais. A complexidade da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido. A incompetência absoluta do Juizado Especial pode ser declarada de ofício, mesmo em sede recursal, quando evidenciada a necessidade de prova técnica especializada. (...) Conclusão nº 9 da 1ª Turma Recursal do TJMT (N.U 1073518-83.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)
”.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE, in verbis:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025